Tribunal: STJ
Processo: 1133481-96.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154026 - SP(2026/0007778-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEGRAM MESSENGER INC.
ADVOGADOS
: MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ FUJITA - SP222014
VALESKA LOURENCAO PINTO - SP300718
HORRARA MOREIRA DA SILVA - RJ253094
AGRAVADO
: TASSO CARDOSO LAGO
ADVOGADOS
: GABRIEL GUSTAVO CÂNDIDO AVELAR - SP299887
MARÍLIA FERREIRA GUIMARÃES MAYNART RABELO -
SE011690
NATHALIA CRISTINA TREVISAN SALGUEIRO - RJ204574
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
C/C
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices de inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não
demonstrada a vulneração dos arts. 85, §10, 537, § 1o, II, do CPC, 10, §1o, e 22,
parágrafo único, da
, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 12.965/2014
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenizatória em
c/c
que se pediu remoção de conteúdo e fornecimento de dados de identificação de
usuários, além de indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 15.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de
urgência para remoção e determinou o fornecimento de dados, indeferindo danos
morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, manteve a obrigação de
remoção e de fornecimento de dados e fixou honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56445095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de161c3-fc30-40d2-b50a-eb56ba86145f

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto à impossibilidade técnica de
identificação sem número de telefone e à distribuição dos ônus sucumbenciais
(arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC); (ii) saber se a manutenção de astreintes
por obrigação tecnicamente impossível viola o
§1o, II, do CPC; (iii) saber
art. 537,
se houve negativa de vigência aos arts. 10, §1o, e 22, parágrafo único, da
no regime de fornecimento de dados; (iv) saber se a
Lei n. 12.965/2014
condenação em sucumbência desconsidera o
§ 10, do CPC e o princípio da
art. 85,
causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas em pretensão que demanda
revolvimento do acervo fático-probatório quanto à alegada impossibilidade técnica
de cumprir a ordem, ao fornecimento de dados e à condenação em sucumbência,
inviabilizando o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo fundamentado as teses deduzidas, afastando a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
do conjunto fático-probatório sobre impossibilidade técnica de cumprimento da
ordem, fornecimento de dados e condenação em sucumbência”.
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, I, II, 537, § 1o, II,
Dispositivos relevantes citados:
85, §10;
, arts. 10, §1o, 22, parágrafo único.
Lei n. 12.965/2014
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de161c3-fc30-40d2-b50a-eb56ba86145f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1de161c3-fc30-40d2-b50a-eb56ba86145f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154026 - SP(2026/0007778-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEGRAM MESSENGER INC.
ADVOGADOS
: MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ FUJITA - SP222014
VALESKA LOURENCAO PINTO - SP300718
HORRARA MOREIRA DA SILVA - RJ253094
AGRAVADO
: TASSO CARDOSO LAGO
ADVOGADOS
: GABRIEL GUSTAVO CÂNDIDO AVELAR - SP299887
MARÍLIA FERREIRA GUIMARÃES MAYNART RABELO -
SE011690
NATHALIA CRISTINA TREVISAN SALGUEIRO - RJ204574
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
C/C
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices de inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não
demonstrada a vulneração dos arts. 85, §10, 537, § 1o, II, do CPC, 10, §1o, e 22,
parágrafo único, da
, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 12.965/2014
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenizatória em
c/c
que se pediu remoção de conteúdo e fornecimento de dados de identificação de
usuários, além de indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em
R$ 15.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de
urgência para remoção e determinou o fornecimento de dados, indeferindo danos
morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, manteve a obrigação de
remoção e de fornecimento de dados e fixou honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto à impossibilidade técnica de
identificação sem número de telefone e à distribuição dos ônus sucumbenciais
(arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC); (ii) saber se a manutenção de astreintes
por obrigação tecnicamente impossível viola o
§1o, II, do CPC; (iii) saber
art. 537,
se houve negativa de vigência aos arts. 10, §1o, e 22, parágrafo único, da
no regime de fornecimento de dados; (iv) saber se a
Lei n. 12.965/2014
condenação em sucumbência desconsidera o
§ 10, do CPC e o princípio da
art. 85,
causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas em pretensão que demanda
revolvimento do acervo fático-probatório quanto à alegada impossibilidade técnica
de cumprir a ordem, ao fornecimento de dados e à condenação em sucumbência,
inviabilizando o recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo fundamentado as teses deduzidas, afastando a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
do conjunto fático-probatório sobre impossibilidade técnica de cumprimento da
ordem, fornecimento de dados e condenação em sucumbência”.
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, I, II, 537, § 1o, II,
Dispositivos relevantes citados:
85, §10;
, arts. 10, §1o, 22, parágrafo único.
Lei n. 12.965/2014
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TELEGRAM
MESSENGER INC contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada
a vulneração dos arts. 85, § 10, 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil, 10, §
1o e 22, parágrafo único, da
, e pela incidência da Súmula n. 7
Lei n. 12.965/2014
do STJ.
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 707-713.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer
indenizatória.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 614):
APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Disponibilização de curso protegido por
direitos autorais em grupos do aplicativo. Pedido de remoção do conteúdo. Sentença
de parcial procedência que confirma a tutela de urgência e indefere danos morais.
Inconformismo de ambas as partes. Autora busca a condenação das requeridas em
danos morais, bem como refuta a fixação dos encargos sucumbenciais. Insurgência
da ré Telegram que pleiteia suspensão do feito até o julgamento definitivo dos
Temas 533 e 987 pelo STF e limitação de sua responsabilidade nos termos do
Marco Civil da Internet. Alegada impossibilidade de fornecimento de dados pelo
Telegram que não se sustenta. Rejeitadas preliminares de não conhecimento do
recurso. Configuração de dano moral ao autor, diante da disponibilização indevida
de seu curso e da omissão das rés na remoção tempestiva do conteúdo e
fornecimento de dados do infrator. Indenização fixada em R$ 5.000,00, observando
critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência integral da ré, com
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação. Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso da ré não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 658):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão, contradição e obscuridade
não configurados. Pretensão infringente. Decisão mantida. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria sido omisso e obscuro ao não enfrentar a tese de impossibilidade
técnica de identificação sem o número de telefone do usuário e ao não analisar, de
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

modo específico, a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da
causalidade;
b) 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil, já que teriam sido mantidas
por obrigação tecnicamente impossível de cumprir sem a prévia
astreintes
indicação do número de telefone do usuário;
c) 10, § 1o, e 22, parágrafo único, da
, pois o acórdão
Lei n. 12.965/2014
teria negado vigência ao regime legal que condiciona o fornecimento de registros à
ordem judicial e aos requisitos incidentais, sustentando que o atendimento depende
de adequada individualização do usuário;
d) 85, §10, do Código de Processo Civil, porquanto a condenação em
sucumbência teria desconsiderado o princípio da causalidade e a necessidade legal
de ordem judicial para o fornecimento de dados.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, e, no
mérito, se reforme o julgado para afastar as
ou condicionar a obrigação
astreintes
ao prévio fornecimento do número de telefone do usuário e para afastar a
condenação em sucumbência.
Contrarrazões às fls. 683-690.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória em que a parte autora pleiteou a remoção de conteúdo e o
fornecimento de dados de identificação de usuários, bem como indenização por
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 15.000,00.
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, confirmando a tutela de urgência para remoção dos perfis e
determinando o fornecimento de dados, e indeferindo os danos morais.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, manteve a obrigação de
remoção e de fornecimento de dados, e fixou honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação.
I - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte ora agravante alega omissão e obscuridade
quanto à impossibilidade técnica de identificação sem o número de telefone e
quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.
O acórdão recorrido enfrentou a tese, afirmando que o sigilo não impede
a identificação de infratores e que os próprios termos da plataforma indicam meios
de identificação que não se restringem ao número telefônico; além disso, assentou
a sucumbência integral da ré em razão da necessidade de ação para cessar a
divulgação e obter dados.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
impossibilidade técnica de identificação sem o número de telefone e à distribuição
dos ônus sucumbenciais foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu que não há vício.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 616-617):
No que tange às alegações apresentadas pelo Telegram, a plataforma sustenta que
não dispõe das informações necessárias para a identificação do usuário, em especial
o número de telefone, que, segundo a Requerida, deveria ser fornecido pelo Autor.
Embora o Telegram não negue expressamente sua obrigação de disponibilizar os
dados de acesso, condiciona a apresentação das informações à prévia indicação do
número telefônico do usuário, sob o argumento de que tal dado seria imprescindível
para viabilizar sua identificação. Contudo, o sigilo das informações dos usuários do
aplicativo não pode ser utilizado como fundamento para obstar a identificação de
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

indivíduos que tenham praticado atos ilícitos. (...) Conforme disposto nos próprios
Termos de Uso do Telegram (...), a criação de uma conta na plataforma não se
vincula exclusivamente ao fornecimento de um número telefônico, abrangendo
também outros dados básicos da conta (...). Quanto à sucumbência, o autor
requereu providências para a cessação da divulgação, sem sucesso (...). Portanto, a
ré deve arcar integralmente com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
§1o, II, do Código de Processo Civil
Art. 537,
A afirma ainda que a manutenção de astreintes por obrigação
tecnicamente impossível violou o dispositivo, porque dependeria da prévia
indicação do número de telefone do usuário alvo.
O acórdão recorrido afastou a tese de impossibilidade técnica, com base
nos próprios termos da plataforma, e manteve a obrigação e a multa.
Assim, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu que a criação
da conta não se vincula exclusivamente ao número telefônico e que há dados
básicos aptos à identificação do usuário, razão pela qual não acolheu a alegação de
impossibilidade técnica.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos do caso e nas circunstâncias específicas da plataforma.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 10, § 1o, e 22, parágrafo único, da Lei n. 12.965/2014
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

Alega também que o acórdão negou vigência ao Marco Civil da Internet,
pois o fornecimento de registros depende de ordem judicial e de requisitos
específicos, além de adequada individualização do usuário.
Sustenta a impossibilidade técnica e a necessidade de especificação de
dados, com base nas particularidades do serviço.
O acórdão recorrido reconheceu a necessidade de ordem judicial e
determinou o fornecimento de dados de acesso disponíveis, afirmando que a
plataforma não poderia condicionar a identificação exclusivamente ao número
telefônico e que a omissão na remoção e no fornecimento de dados enseja
responsabilidade e sucumbência.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 616-617, destaquei):
[...]
Ademais, a alegada impossibilidade técnica de cumprimento da decisão
judicial, sob o pretexto de que a ausência do número de telefone inviabilizaria a
identificação do usuário, não se sustenta. Conforme disposto nos próprios Termos
de Uso do Telegram (https://telegram. org/privacy/br), a criação de uma conta na
plataforma não se vincula exclusivamente ao fornecimento de um número
telefônico, abrangendo também outros dados básicos da conta, tais como nome de
perfil, foto de perfil e demais informações do usuário. Dessa forma, a tese
defendida pelo Telegram, no sentido de que a identificação de um usuário
depende exclusivamente do número de telefone, mostra-se incompatível com as
diretrizes da própria plataforma, não podendo ser acolhida para justificar o
descumprimento da determinação judicial.

Nesse contexto, o exame pretendido exigiria revolvimento do contexto
fático-probatório relativo às condições de identificação e aos dados disponíveis, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV -
§ 10, do Código de Processo Civil
Art. 85,
Argumenta que a condenação em sucumbência violou o princípio da
causalidade, já que o atendimento do pedido depende de ordem judicial.
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

Afirma que a condenação do TELEGRAM ao pagamento de verbas de
sucumbência pela procedência dos pedidos de obrigação de fazer para o
fornecimento de dados ignorou o fato de que a demanda existe não porque a parte
deu causa, mas sim por exigência legal.
O acórdão recorrido concluiu pela sucumbência integral da ré porque a
autora precisou ajuizar a ação para cessar a divulgação e obter dados, fixando os
honorários em 20% sobre o valor da condenação.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 618):

[...]
Quanto à sucumbência, o autor requereu providências para a cessação da
divulgação, sem sucesso, havendo necessidade de interpor a presente ação. Portanto,
a ré deve arcar integralmente com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Com efeito, convém mencionar que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência é atribuída à luz do princípio
da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de
arcar com os honorários advocatícios, nos termos do
§ 10 do CPC.
art. 85,
A propósito, é o que se extrai dos seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.951.888/SP
DJEN de

2/3/2026,
11/3/2026.
A revisão dessa conclusão, nas circunstâncias do caso, demanda
reexame de fatos e provas quanto à necessidade da ação e à conduta da ré no
cumprimento das ordens, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56445096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:08
Código de Controle do Documento: e16135a9-0bfa-477c-be06-a4dffdc85428

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.154.026 / SP
Número Registro: 2026/0007778-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11334819620248260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEGRAM MESSENGER INC.
ADVOGADOS : MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ FUJITA - SP222014
VALESKA LOURENCAO PINTO - SP300718
HORRARA MOREIRA DA SILVA - RJ253094
AGRAVADO
: TASSO CARDOSO LAGO
ADVOGADOS : GABRIEL GUSTAVO CÂNDIDO AVELAR - SP299887
MARÍLIA FERREIRA GUIMARÃES MAYNART RABELO - SE011690
NATHALIA CRISTINA TREVISAN SALGUEIRO - RJ204574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: de6a5d83-314f-46a1-bf09-c717ba752304

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: de6a5d83-314f-46a1-bf09-c717ba752304